Tribunal: STF
Processo: RE 87209
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-09-23
Data de publicação: 1977-09-23

Ementa:
MILITAR. TRANSFERENCIA PARA A RESERVA.
O ART. 60 DA LEI 4.902/65 NÃO ASSEGUROU AOS MILITARES QUE, EM
10.10.66, CONTASSEM VINTE ANOS DE SERVIÇO EFETIVO, O DIREITO A
PROMOÇÕES PREVISTAS EM LEIS ANTERIORES  A SER CONCEDIDO QUANDO DA
TRANSFERENCIA PARA A RESERVA AOS VINTE E CINCO ANOS DE SERVIÇO .
PRECEDENTES DO STF. - INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.